Tribunal: STF
Processo: HC 86055
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL DE
   RÉU PRESO. NULIDADE A QUE O PRÓPRIO PACIENTE DEU CAUSA.
   INOCORRÊNCIA. AD IMPOSSIBILITA NEMO TENETUR. ORDEM DENEGADA.
I -
   O paciente apresentou, no momento de seu encarceramento,
   identidade falsa, fato a obstar sua localização no momento da
   citação.
II - Nulidade a que deu causa o paciente.
III -
   Inexistência do dever do Estado de saber sua verdadeira
   identidade. Ad impossibilia nemo tenetur.
IV - Ordem denegada.